Tribunal: TJSP
Processo: 1023701-69.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - Autores que viajavam para celebrar lua de mel, com partida do aeroporto de Guarulhos/SP, conexão em Recife/PE e chegada em Natal/RN - Desvio de voo, com pouso em Salvador/BA, sob a alegação de condições climáticas adversas no aeroporto de Recife/PE - Falha na prestação dos serviços

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - Autores que viajavam para celebrar lua de mel, com partida do aeroporto de Guarulhos/SP, conexão em Recife/PE e chegada em Natal/RN - Desvio de voo, com pouso em Salvador/BA, sob a alegação de condições climáticas adversas no aeroporto de Recife/PE - Falha na prestação dos serviços contratados - Responsabilidade civil da ré caracterizada - Atraso superior a 36 (trinta e seis) horas para a chegada dos autores ao destino final - A falha da ré é injustificável, pois não comprovou que o atraso de aproximadamente 36 (trinta e seis) horas para que os autores chegassem ao seu destino haja sido efetivamente provocado por problemas climáticos - Risco da atividade - Danos materiais evidenciados, consistentes na perda de duas diárias de hotel - Reparação devida, com atualização monetária dos desembolsos e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, apurados da citação - Danos morais presentes, in re ipsa - Valor indenizatório - O valor indenizatório deve ser razoável para confortar o abalo sofrido pelos autores e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente para desestimular novas condutas análogas da ré, observando-se, ainda, a capacidade econômica das partes e as demais circunstâncias fáticas que envolvem a questão - Arbitramento em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com atualização monetária deste julgamento e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, apurados da citação - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023701-69.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CAMILA SOUSA FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA) e CLAUDIO APARECIDO
DOS SANTOS JUNIOR, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023701-69.2020.8.26.0002 -Voto no 3178
2
VOTO no: 3178
APELAÇÃO no: 1023701-69.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (11a VARA CÍVEL DO FR DE SANTO AMARO)
APELANTES: CAMILA SOUSA FONSECA e CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS
JUNIOR
APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE TRANSPORTE
AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - Autores que
viajavam para celebrar lua de mel, com partida do aeroporto de
Guarulhos/SP, conexão em Recife/PE e chegada em Natal/RN -
Desvio de voo, com pouso em Salvador/BA, sob a alegação de
condições climáticas adversas no aeroporto de Recife/PE - Falha
na prestação dos serviços contratados - Responsabilidade civil
da ré caracterizada - Atraso superior a 36 (trinta e seis) horas
para a chegada dos autores ao destino final - A falha da ré é
injustificável, pois não comprovou que o atraso de
aproximadamente 36 (trinta e seis) horas para que os autores
chegassem ao seu destino haja sido efetivamente provocado por
problemas climáticos - Risco da atividade - Danos materiais
evidenciados, consistentes na perda de duas diárias de hotel -
Reparação devida, com atualização monetária dos desembolsos
e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, apurados da
citação - Danos morais presentes, in re ipsa - Valor indenizatório
- O valor indenizatório deve ser razoável para confortar o abalo
sofrido pelos autores e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente
para desestimular novas condutas análogas da ré, observando-
se, ainda, a capacidade econômica das partes e as demais
circunstâncias fáticas que envolvem a questão - Arbitramento
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com atualização monetária
deste julgamento e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês,
apurados da citação - RECURSO PROVIDO.
A sentença de fls. 138/141, relatório adotado, julgou improcedente
o pedido inicial e condenou os autores na sucumbência, com verba honorária em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Eles apelaram às fls. 144/153. Sustentam que: a) o fechamento do
aeroporto de Recife/PE para pousos e decolagens na manhã de 17.06.2019, por condições
adversas climáticas, não afasta a responsabilidade objetiva da ré, que prestou serviço
defeituoso; b) houve a realocação em novo voo somente após 36 (trinta e seis) horas de
espera, inexistindo prova de que o fechamento do aeroporto tenha se estendido pelo dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023701-69.2020.8.26.0002 -Voto no 3178
3
inteiro; c) diante da alteração do destino para a cidade de Salvador/BA, perderam dois dias
inteiros de viagem; d) a ré responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços; e) houve demonstração dos danos
materiais, consistentes na perda de duas diárias do hotel que haviam reservado, no valor de
R$480,82 cada; f) houve efetivo dano moral, consistente na quebra e frustração de
expectativa, além de terem os autores sido submetidos a uma pernoite e metade do dia
seguinte ao voo originalmente programado em Salvador/BA, com atraso de mais de 36
(trinta e seis) horas para a chegada ao destino final.
Recurso tempestivo, sem preparo em razão da justiça gratuita e
respondido (fls. 156/189).
É o relatório.
Cuida-se de ação de reparação por danos morais e materiais
ajuizada por CAMILA SOUSA FONSECA e CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS
JUNIOR em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, por meio da qual
alegam que contrataram transporte aéreo doméstico com o réu, adquirindo passagens aéreas
para o trecho GRU/REC/NAT, para o dia 17/06/2020, com partida às 05:15h e chegada às
08:25h no aeroporto de conexão, em Recife/PE. Ocorre que o voo referente ao primeiro
trecho pousou em aeroporto diverso, acarretando a perda da conexão que realizariam em
Recife/PE, apenas conseguindo embarcar rumo ao seu destino final no dia seguinte, o que
ocasionou a perda de grande parte de sua programação de viagem, já que o pacote adquirido
era de apenas 05 (cinco) dias.
Em contestação (fls. 76/106), a ré aduziu que o atraso de voo
ocorreu devido às más condições meteorológicas, havendo a necessidade de alteração da
rota, sendo realizado o pouso em Salvador/BA, ao invés de Recife/PE, tendo sido, ainda,
disponibilizada toda a assistência aos passageiros, inclusive voucher de alimentação. Assim,
foram realocados para voo no dia seguinte, o que foi aceito pelos autores.
Veio a sentença de improcedência, a pretexto de que a alteração do
itinerário decorreu das condições climáticas adversas no aeroporto de destino,
caracterizando tal evento força maior, a excluir a responsabilidade da companhia aérea;
além disso, não teriam os autores demonstrado que havia outros voos anteriores disponíveis
em que poderiam ser reacomodados, devendo prevalecer a alegação da ré de que os
reacomodou, com destino à cidade pretendida, no primeiro voo disponível.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023701-69.2020.8.26.0002 -Voto no 3178
4
São fatos incontroverso que (i) os autores adquiriram passagens
aéreas da ré com destino a Natal/RN, e conexão na cidade de Recife/PE, partindo, no dia 17
de junho de 2019, às 05:15h, do aeroporto de Guarulhos/SP, com previsão de chegada em
Natal às 10:15h do mesmo dia (fls. 38); (ii) houve o desvio do primeiro voo para a cidade de
Salvador/BA e realocação deles em outro voo, chegando ao destino final com mais de 36
(trinta e seis) horas de atraso.
Em que pese ao entendimento de 1a Instância, as condições
meteorológicas adversas no aeroporto de Recife/PE não afastam a responsabilidade objetiva
da empresa, além de as telas sistêmicas trazidas em sua contestação não possuírem força
probatória para comprovar a alegada força maior.
E, malgrado a ré tenha oferecido assistência aos autores, trata-se de
fornecedora de serviços de transporte aéreo, assumindo responsabilidade objetiva, com a
obrigação de transportar os consumidores nos tempo e modo contratados; portanto,
responde
pelos
danos que sua atividade lucrativa causar aos consumidores,
independentemente de culpa, consoante preconiza o art. 14 do CDC:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Assim, é evidente o dever de a ré indenizar os prejuízos causados
aos autores, salientando-se que, de acordo com a dicção dos arts. 7341 e 7372 do CC, o dever
de pontualidade faz parte do contrato de transporte aéreo.
Ademais, o atraso em lume acarretou a perda irrecuperável de
precioso tempo de sua vida, considerando-se, ainda, tratar-se de viagem de lua de mel. É
certo, também, que, ao contrário do que afirma a ré, o atraso superior a 36 (trinta e seis)
horas ultrapassa o mero aborrecimento.
Afinal, “o tempo, pela sua escassez, é um bem precioso para o
indivíduo, tendo um valor que extrapola sua dimensão econômica. A menor fração de tempo
perdido em nossas vidas constitui um bem irrecuperável. Por isso, afigura-se razoável que
a perda desse bem, ainda que não implique em prejuízo econômico ou material, dê ensejo a
uma indenização. A ampliação do conceito de dano moral, para englobar situações nas
1 Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens,
salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o
limite da indenização.
2 Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por
perdas e danos, salvo motivo de força maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023701-69.2020.8.26.0002 -Voto no 3178
5
quais um contratante se vê obrigado a perder seu tempo livre em razão da conduta abusiva
do outro, não deve ser vista como um sinal de uma sociedade que não está disposta a
suportar abusos” (LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO. Dano moral em caso de
descumprimento de obrigação contratual, AMAERJ Notícias Especiais, n. 20, junho/2004).
Anoto, ainda, que tais fatos geram dano moral in re ipsa.
Nesse sentido:
Atraso de voo nacional - Descumprimento do contrato de transporte aéreo -
Infração contratual configurada - Dever de indenizar - Danos morais
presumidos e intuitivos devido aos transtornos dos passageiros -
Indenização devida por ofensa à honra, em face da angústia, percalços e
privações suportadas pelos turistas, e falta de disponibilização de transporte
alternativo para o destino - Obediência aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade - Adequação do arbitramento - Sentença modificada -
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1000862-21.2018.8.26.0002;
Relator: César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/08/2018; Data de Registro: 15/08/2018)
APELAÇÃO - Ação indenizatória de danos morais. Atraso em voo
nacional de nove horas. Decisão de procedência parcial. Culpa, existência
de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa.
Ausência de comprovação de força maior. Acomodação que interfere no
valor indenizatório, arbitrado em R$ 5.000,00 para cada autor. Reforma da
sentença. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
4004595-73.2013.8.26.0533; Relator: Flávio Cunha da Silva; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara D'Oeste -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2016; Data de Registro:
08/07/2016).
O dano material, consistente na perda de duas diárias no hotel “Atol
das Rocas Apart Hotel” restou demonstrado pelos documentos de fls. 65/70, fazendo jus os
autores ao correlato ressarcimento, cujos valores serão atualizados monetariamente a partir
dos respectivos desembolsos (STJ, Súmula no 43) e acrescidos de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, apurados da citação (art. 405 do CC).
Por sua vez, a indenização por dano moral deve ser razoável para
confortar o abalo sofrido pelos autores, e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente para
desestimular novas condutas análogas da ré, observadas ainda a capacidade econômica das
partes e as demais circunstâncias fáticas que envolvem a questão.
Assim, comprovado o atraso superior a 36 (trinta e seis) horas, bem
como o fato de se tratar de viagem de lua de mel, com todos os dissabores experimentados,
define-se no ponto o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), que atende aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, além de servir de lenitivo às vítimas e desestímulo ao
ofensor, sem causar enriquecimento indevido. A atualização monetária vai deste julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023701-69.2020.8.26.0002 -Voto no 3178
6
(STJ, Súmula no 362) e os juros moratórios, em 1% (um por cento) ao mês, são computados
da citação (art. 405 do CC).
Registro finalmente que “a orientação do STJ assinala que 'o termo
inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação ou do evento
danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual,
respectivamente, o que afasta a alegação de incidência a partir do arbitramento da
indenização' (AgInt no AREsp 1.023.507/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
de 27/6/2017)” (STJ, 4a Turma: Agravo Interno no Recurso Especial no 1.720.872/DF).
Do exposto, PROVEJO o recurso, para julgar procedente o pedido
inicial, nos termos do voto, e impor integralmente à ré (STJ, Súmula no 326) as custas,
despesas processuais e verba honorária devida aos patronos dos autores, em 15% (quinze
por cento) da condenação (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de declaração, (i)
relembra-se que eles não têm caráter infringente; (ii) reputam-se prequestionadas e não
ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR